Tribunal: TJMT
Processo: 0000835-94.2016.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000835-94.2016.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licenças]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 24.764.706/0001-98 (EMBARGANTE), RODRIGO CAFFARO - CPF: 245.746.708-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
BIOLOGICA COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o Acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação. Embargos Declaratórios Não Colhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
, contra acórdão (ID: 57923966) que por unanimidade desproveu o Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau, nos autos da Ação Declaratória, identificada pela numeração única: 835-94.2016.8.11.0082, movido em face da parte Embargada
MUNICIPIO DE CUIABÁ,
onde o Juízo de Origem, julgou improcedente os pedidos formulados pela autora com vistas a sobrestar a exigência de licenciamento ambiental da atividade, imposto pela Prefeitura Municipal de Cuiabá.

A parte Apelada, opôs Embargos de Declaração (ID: 59429458), sustentando que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão, vez que alega que não foi considerada as questões trazidas pela dinâmica interna da lei que regulamenta o art. 23 da Constituição Federal, a Lei Complementar 140/2011, que organiza os competências dos entes da federação com relação ao licenciamento ambiental, especificamente pelos artigos 8o, inciso XII, XIII e XIV, art. 9o, XIV, “a”, art. 13o e art. 17.

Por fim pugna pelo acolhimento dos presentes embargos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, e ainda, requer a pronuncia explicita sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais apontadas, e tidas como violadas pelo decisório atacado, para fins de prequestionamento, em caso de necessidade de interposição de Recurso aos Tribunais Superiores.

A parte Embargada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
quantum
decidido.

Com efeito, sabe-se que a discussão recursal tem uma abrangência muito maior do que tão somente ao que dispõe a legislação municipal, isto porque, a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito.

Partindo desta premissa, o inciso VI, do artigo 23, da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece a competência da matéria comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.

Diante disso foi editada pela União a Lei Complementar n. 140/2011, que trouxe aclaramentos à questão do licenciamento ambiental, que vinha sendo precariamente disciplinado na Resolução CONAMA 237/97, que fixa normas para a cooperação entre seus entes federativos nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência dos órgãos ambientais para obtenção de licenciamento, cujo objetivo encontra-se previsto em seu art. 1o. Veja-se:

Art. 1o - Esta Lei Complementar fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.

Nota-se, ainda, que a alínea ‘a’, inciso XIV, do artigo 9o, da Lei Complementar n. 140/2011, confere aos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente a atribuição para definir as tipologias, ou seja, os tipos de atividades e empreendimentos considerados de impacto ambiental, de âmbito local, com fins de licenciamento.
In verbis
:

Art. 9o - São ações administrativas dos Municípios:

(...) XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida ao Município;

XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos: a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; ou b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs) Nessa trilha, o Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – CONSEMA/MT – editou a Resolução n. 85/2014, definindo as atividades, obras e empreendimentos que causam, ou passam a causar, impacto ambiental local, e expressamente previu, no anexo único, a atividade de “comércio varejista de produtos farmacêuticos” na relação de empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental pelos municípios.

Logo, sob o prisma da legalidade, tenho que não há óbices para o reconhecimento da regularidade da exigência de licenciamento ambiental feita pelo Apelado no presente caso, mostrando, legítima a atuação da Administração Pública com a finalidade de fiscalização.

Não bastasse isso, tenho que a Apelante não demonstrou com prova, que sua atividade não gera impacto ao meio ambiente que possa motivar a dispensa da licença prevista na legislação ambiental vigente.

Com essas considerações, entendo que o decisum atacado deve ser mantido, haja vista que não ficou caracterizada qualquer violação ao direito da Apelante, dado a legalidade na exigência formulada pelo Recorrido, mormente porque o Anexo Único, da Resolução n. 85/2014, classificou o comércio varejista de produtos farmacêuticos com ou sem manipulação de fórmulas, como atividade potencialmente poluidora.

Sobre a legalidade deste dispositivo já se manifestou este E. Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FARMÁCIA E DROGARIA – EXIGÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL – UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS – COMPETÊNCIA MATERIAL COMUM – CONSELHOS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE – APTO PARA TIPIFICAR ATIVIDADE POLUIDORA – LEGALIDADE – AUSENTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se legítima a atuação da administração pública municipal, consistente na exigência de licenciamento ambiental de Farmácia e Drogaria, haja vista que essa atividade comercial, está relacionada, na resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, como potencial causadora de impacto ambiental para a localidade. (Ap 133610/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHE ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o Acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021